Tribunal: STF
Processo: MS 37914
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Arquivamento de reclamação disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça.



    1. Não cabe “agravo de instrumento” contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente nesta Corte.



    2. Mesmo que pudesse ser recebido como agravo regimental, o recurso não mereceria ser conhecido. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    4. Documentos juntados aos autos que não são suficientes para decidir a questão em favor da impetrante, uma vez que foram produzidos unilateralmente. Ausência de acervo probatório que permita o reconhecimento do direito líquido e certo alegado. Precedentes. 



    5. Agravo não conhecido.